Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO DAS FATURAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira, obstando a apreciação do pedido de gratuidade de justiça, em razão de preclusão lógica. Precedentes.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o indeferimento do pedido de produção de prova não enseja cerceamento do direito de defesa quando o julgador verificar a suficiência de provas nos autos para o seu convencimento. Na hipótese, o ônus de demonstrar as incorreções na evolução do débito apurado pela autora encontrava-se a cargo da parte requerida, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido.
4. Recurso conhecido e não provido.